Tribunal: TJMT
Processo: 1006293-70.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006293-70.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO - CPF: 371.186.179-20 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIANO QUELHO WITZLER RIBEIRO - CPF: 337.606.958-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÉDULA RURAL EMITIDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGISTRO EM CARTÓRIO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – MERA LIBERALIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO – EXPECTATIVA GERADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PROVA TESTEMUNHAL – INÓCUA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – CONTRADIÇÃO – ERRO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006293-70.2017.8.11.0040

EMBARGANTE: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Sguissardi Toledo
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CÉDULA RURAL EMITIDA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGISTRO EM CARTÓRIO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO – MERA LIBERALIDADE – EXERCÍCIO DO DIREITO – EXPECTATIVA GERADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PROVA TESTEMUNHAL – INÓCUA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A concessão de crédito é mera liberalidade da instituição financeira, que poderá estabelecer critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade.

Embora não afastada a liberalidade da instituição financeira na contratação, no caso em particular, a recusa se deu após a emissão da Cédula Rural, com todas as especificações e exigências, dentre eles, a garantia real e seguro da safra, devidamente registrada em Cartório, o que gerou certa expectativa ao emitente do título quanto ao valor a ser liberado para o custeio da safra daquele ano.

Agir da instituição financeira que ultrapassou o mero aborrecimento, o que autoriza a indenização por dano moral.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. Valor fixado em patamar razoável.

Se a parte autora não colacionou provas mínimas das perdas materiais, inócua seria a produção da prova testemunhal, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Alega o v. acórdão apresenta contradição e evidente erro em sua fundamentação. Explica que a negativação se deu após a data em que o empréstimo seria liberado, o que comprova que a negativa injustificada da liberação do crédito ocasionou as restrições por cheques devolvidos, de modo que é devido a condenação do banco em perdas e danos pelos prejuízos sofridos.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o erro apontado e, aplicado o efeito infringente, converter a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e erro de fundamentação.

A hipótese é de recurso de Apelação interposto de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Morais ajuizada por Ricardo Sguissardi Toledo contra o Banco do Brasil S.A., para condenar o requerido ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 30.000,00, bem como nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões de recurso, o autor, ora embargante, Ricardo Sguissardi Toledo, suscitou a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção da prova testemunhal para comprovar as perdas sofridas pela não liberação do financiamento e, no mérito, postulou pela conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, sob o argumento de que a negativação de seu nome se deu em data posterior aquela em que o empréstimo seria liberado.

Com efeito, no caso, verificou-se que mesmo depois de firmada a Cédula de Produto Rural, inclusive com registro no respectivo Registro Notarial, o banco se negou a liberar o financiamento. Nesse contexto, foi reconhecido o direito ao dano moral, em razão da expectativa da negociação do empréstimo gerada ao tomador, ora embargante.

Lado outro, o pedido de dano material foi indeferido, como consignado no v. acórdão:

Por mais singular que o caso se apresente, mas é mesmo o caso de improcedência da ação, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais.

Sucede que o motivo que levou o agente financeiro a negar a conclusão do negócio – empréstimo – tal se deu porque, segundo se argumenta, o tomador do empréstimo figurava como negativado por emissão de cheques sem previsão de fundos, condição que obstava a concessão do empréstimo.

De modo que se ocorreu motivo objetivo oposto à concretização final do pacto, não se pode dizer tenha o agente financeiro dado causa a eventuais prejuízos ao pretenso tomador apelado.

Sabe-se que há restrição a tomada de empréstimo àquele que figura como registro de emitente de cheque sem provisão de fundos.

Nesse contexto, não há como imputar como abusiva a conduta do agente financeiro, que assim justifica seu proceder, particularmente se não há prova de que o banco tenha se oposto a cooperar com a baixa de gravame no registro imobiliário.

Não fosse isto, quanto as perdas materiais, o autor embargante não apresentou provas mínimas nesse sentido, o que tornou inócua a produção da prova testemunhal.

De notar-se, assim, que o alegado vício de contradição ou erro de fundamento, constitui, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Do mesmo modo, os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,

omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Desta feita, o que o embargante denomina de contradição, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Cumpre realçar, ademais, que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024